Tribunal: TJES
Processo: 5009375-72.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009375-72.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: SIRLEA MASCARENHAS BIGOSSI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5009375-72.2023.8.08.0021

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

RECORRIDA:
SIRLEA MASCARENHAS BIGOSSI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. CONTRATO SUCESSIVO. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13947541. Contrarrazões no Id. 13947543, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13947541), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13947538), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

À luz do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial para
DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS,
descritos nos autos, celebrados entre a parte autora e o MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, DECLARANDO, AINDA, a PRESCRIÇÃO
das parcelas anteriores a 16 de dezembro de 2018,
CONDENANDO o requerido ao pagamento do FGTS
de
SIRLEA MASCARENHAS BIGOSSI
pelos períodos demonstrados no id 35598236,
iniciado em 16 de dezembro de 2018, das horas efetivamente trabalhadas até 22 de dezembro de 2022.

Trata-se de ação de cobrança de FGTS sob argumento de que a Autora foi admitida aos serviços do Recorrente mediante contratação por designação temporária, havendo renovações sucessivas dos contratos. Por isso, pleiteia a nulidade daqueles a fim de receber valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu que “
A autora manteve vínculo empregatício com o Município de Guarapari,
pelos períodos entre

2000 a 2022
, na função de Regente de Classe, conforme declaração de id 35598236, sem a devida prestação de concurso público. Vê-se dos autos que as contratações temporárias foram realizadas de forma consecutiva, o que afasta a alegação da excepcionalidade da contratação.
’’

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que a requerente exercia função não contemplada por concurso público, sendo certo que as vagas ocupadas em caráter temporário não dependem de certame, pois decorrem do afastamento de servidores efetivos em razão de licença médica, licença maternidade, exercício de cargos de direção, coordenação, funções comissionadas ou atuação em outros órgãos.

C
om efeito, coaduno com o posicionamento do juízo de origem no que tange ao direito do pagamento do FGTS pela prestação dos serviços pela recorrida. Entendo que a nulidade do contrato de trabalho exercida pelas partes é medida que se impõe, em razão da sua prorrogação ilegal, devendo ser reconhecido o direito ao recebimento do FGTS pela autora, ora recorrida, pelo período trabalhado.

Insta frisar que o C. STF exige que os seguintes requisitos para que sejam consideradas válidas as contratações temporárias: “
a) casos excepcionais que estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários e permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração
” (RE 658026, Rel. Min. Dias Tóffolli, Tribunal de Pleno, Julgamento: 09.04.2014, Publicação: 31.10.2014), o que não se observa na função de professora desempenhada pela autora e pelo prazo anotado nos autos. Destaco ainda a orientação firmada pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 765.320, julgado, em 15.09.2016, sob o regime de repercussão geral.

No caso em tela, a recorrente foi contratada para o desempenho da função de professora, com repetidas e sucessivas contratações temporárias desde o ano 2000 até 2022 (Id. 13947226), em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo com o art. 37, incisos V e IX da Constituição Federal.

Ademais, entendo estar configurada a prestação do trabalho como de trato sucessivo, posto que dentro do período de 22 anos, a autora trabalhou durante todo o ano letivo, ainda que não tenha trabalhado no período de recesso escolar, sendo época de férias; situação que foge aos requisitos de excepcionalidade e temporalidade do contrato temporário.

Ora, se há necessidade de uma servidora para essa função por tanto tempo, deveria o ente público realizar concurso público, como determina a lei, e não lotar o cargo com empregado temporário.

Quanto à alegação de que a contratação seria para cobrir vacâncias temporárias como licenças, cabia ao Município recorrido produzir tal prova, indicando o motivo para a contratação e o servidor a ser substituído, o que não o fez.

Dessa forma, necessária a aplicação da SÚMULA Nº 363 do TST na presente lide, por descumprimento do art. 37, II e §2º da CF.

SÚMULA Nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário-mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

O que se vê nesses casos é uma naturalização de uma situação que deveria ser provisória, pois a administração pública continua a contratar de forma precária, sem comprovar os requisitos de excepcionalidade cumulado com garantia de continuidade de serviços públicos.

Voto, então, pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)